Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-21.2004.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003530-21.2004.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), AURI IVO WEBER - CPF: 195.444.059-68 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), APIACAS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.824/0001-65 (APELADO), GUILHERME D AGUIAR - CPF: 094.556.437-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – CONTRATO – IMÓVEL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITIVO TEMPORAL –
ANIMUS DOMINI
– NÃO DEMOSNTRADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Almejada a retomada do imóvel especificado na peça de intróito forte no título dominial que sobre ele detém, adequada, portanto, a via processual eleita pelos autores. Logo, não há que se cogitar de sua impropriedade. Não há falar-se em prescrição aquisitiva se não decorrido o lapso temporal previsto na lei civilista, bem como o animus domini para a aquisição por usucapião. (...)
(TJ-MT - APL: 01224176020098110000 122417/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2010).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003530-21.2004.8.11.0024

APELANTE: AURI IVO WEBER

APELADO: APIACAS ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURI IVO WEBER
, contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido n. 77/2005 – Cód. 13226 –, ajuizado por CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT, sucedida pela ora apelada
APIACAS ENERGIA S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

O apelante alega que a presente ação foi proposta pela parte contrária
“se dizendo titular de domínio de uma érea de 3233705/hé, representado pela Matricula N°. 40.4l3, anteriormente, MatriculaN.13.570. do RG1 da Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT, visando a imissão de posse de uma érea de 166,00/I151,situada na Rodovia do Manso, Município de Chapada dos Guimaraes/MT. que diz estar ocupada injustamente”
(sic).

Aduz que,
“em que pese a ação reivindicatória é de natureza petitória e deve fundar-se essencialmente no domínio do autor e na posse injusta do réu. A USUCAPIAO é uma das formas de aquisição de domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei”
, na hipótese dos autos “
aplicar-se-á o prazo prescricional do Código Civil revogado, prescrito sucessivamente nos Art.55I e 550. haja Vista que já havia transcorrido mais da metade do prazo de usucapião extraordinários. cuja posse remonta ao ano de L992. na entrado e vigor do Código Civil vigente (11.01.2003)”
(sic).

Por essa razão, sustenta que
“Em 29 de setembro de 2.003. data de aquisição e posse da área pelo Apelante/Requerido. somada ao tempo de posse do antigo proprietário (1.992), já havia se concretizado o prazo prescrito no Art. 551 do CC 1.916, que reduz o prazo prescricional de usucapião para l0 anos se o adquirente da coisa o possuir como seu, continua e incontestadamente com justo titulo e boa fé”,
que entende ser o caso dos autos.

Afirma, ainda, que a apelada não foi diligente, tampouco vigilante, visto que a aquisição do título dominial se deu em 13/01/1970, e,
“passados mais de 34 (trinta e quatro) anos dormindo, em 14/12/2004, resolve reivindicar uma área que sequer restou identificada, haja vista que o fato de possuir titulo por si só não importa em individualização da coisa reivindicada”
, principalmente porque a prova testemunhal produzida foi uníssona em atestar a posse do Katoji Oishi em condomínio com o Sr. Carlos Francisco Pereira, desde 1.992.

Quanto à prova pericial, coloca em xeque o trabalho realizado, ao fundamento de que “
está embasada unicamente em estudos técnico comparativo dos títulos dominiais - Matrícula N°.40.413, anteriormente Matrícula Nº. 13.570, do RGI da Comarca do Chapada dos Guimaraes/MT, e Matrícula N°. 1.992, do RGI de Campo Verde, conforme os dados informativos neles constantes, cuja conclusão foi de sobreposição de títulos”,
de modo que não há
“de

se confundir a sobreposição de título dominial com sobreposição de área física, cuja premissa está embasada apenas no estudo técnico”
(sic).

Por fim, assevera que não pode a
“Autora ser imitida na posse da área ocupada pelo requerido, a qual não tem identidade física com a descrita na Matrícula nº. 1.992, nem com a Matrícula Nº. 40.413, do RGI da Cidade e Comarca de Chapada dos Guimaraes, sendo necessário e imprescindível a busca da verdade real revelada na prova irrefutável representada na sentença transitada em julgado nos Autos 111 121-052015.81 1.0051 —código 91224 da Ação de Reintegração de Posse, processada e julgada perante o Juízo da 2“. Vara da Comarca de Campo Verde/MT”
(sic).

Posto isto, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada assevera que
“o laudo pericial acostado as fls. 244/304 (“Laudo Pericial"), elaborado mediante análise documental da cadeia dominial do imóvel Reivindicado e do georreferenciamento da área, comprovou que o Réu (1') invadiu ilegalmente a totalidade do Imóvel Reivindicado, bem como (ii) não possui, como jamais possuiu, “justo titulo da área em questão”, corroborando integralmente as alegações da CEMAT em sua petição inicial”
, de modo que pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que a presente ação foi intentada pela CEMAT -
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT, sucedida pela ora apelada
APIACAS ENERGIA S.A.
, em face do ora AURI IVO WEBER, sob a alegação de que é legítima proprietária de uma área de 323 hectares, matriculado sob o nº. 40.413, na Comarca de Chapada dos Guimarães, sendo que aproximadamente há 04 (quatro) meses, o requerido teria invadido parte da área (166 hectares), cercando-a e construindo um galpão para cria e abate de avestruzes.

Sustenta que a área em questão é composta de várias nascentes, tida por área de preservação permanente, ajudando no regular funcionamento da PCH do Rio da Casca, de modo que a invasão por parte do réu ainda estaria causando danos ambientais, razão pela qual requereu a concessão de tutela antecipada a fim de que a parte requerida se abstenha de construir qualquer benfeitoria ou pratique qualquer ato/atividade na área invadida e, no mérito, pela declaração do direito de propriedade, restituição da área invadida e pagamento de perdas e danos.

Em sede de contestação, o ora apelante suscitou como prejudicial de mérito, a prescrição aquisitiva, uma vez que teria adquirido a área de terceiros e que, somadas as posses, estaria preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião, defendendo, ainda, adquiriu a área por meio de instrumento particular de compra e venda, desconhecendo o título de propriedade apresentado pela ora apelada, ressalvando as limitações não conferem com a área ocupada, que se encontra registrada em nome de Katoji Oishi, Carmozina Pereira Oishi, Carlos Francisco Pereira e Maria de Fátima da Cruz Pereira.

Durante a instrução processual, foi realizado perícia judicial e colhido o depoimento das partes e testemunhas arroladas.

Ato contínuo sobreveio a sentença vergastada onde o magistrado retificou o valor da causa e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, eis que não vislumbrou a hipótese de reparação de danos, a qual não merece reparo algum.

É que, o artigo 1.228 do Código Civil consagra o direito de propriedade, através do qual o proprietário tem o direito de usar, gozar, dispor e até reivindicar o imóvel, de quem injustamente o possua, se isso for necessário, de modo que, como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: (I) a propriedade atual do reivindicante; (II) posse injusta; e (III) a individualização do imóvel ou móvel reivindicado, o que foi devidamente observado.

Isso porque, os documentos que acompanham a inicial comprovam a aquisição da área impugnada, sendo um lote de terras, com área de 323,00 ha e 3.705 m2, destacados de uma área maior de 3.262 ha, imóvel no qual a parte requerida teria se apossado injustamente.

Acerca do segundo requisito – posse injusta – o laudo pericial de fls. 244/304, ao descrever os imóveis e responder aos quesitos apresentados pelas partes, consignou:

“[...] As edificações encontram-se, em perfeitas condições de uso, todavia a área primitiva reivindicada pela Requerente não se encontra mais delimitada, tendo em vista que o Requerido adquiriu uma área maior onde engloba a área em litígio, o que dificultou a localização dos marcos.”

(fl. 245)

(...)

“6.3 O Senhor Perito pode informar se a área tida como de invasão é compatível com o croqui/planta entranhado nos autos com a inicial? Explique e fundamente.

Resposta: A área tida como de invasão não é igual ao croqui/planta entranhado nos Autos com a inicial
, pelos estudos e análise minuciosa da documentação que instrui o Processo e trabalhos técnicos da perícia, mapas e vistorias interna, tecnicamente ficou comprovado que o Requerido está com domínio total na área da Requerente, ou seja, 323 Hás. 3.705,00 m2 [...]”
. (fl. 283)

(...)

“6.9 O
Senhor Perito pode informar se a área descrita no compromisso de compra e venda de folhas 102/107 confina com a área de propriedade da Cemat
, já que não houve desmembramento nem memorial descritivo da área tirada e da área remanescente? Explique e fundamente.

Resposta:
Não confina, afirmo que a área reivindicada pela Requerente encontra-se totalmente dentro da área vendida pelo Sr. KATOJI OISHI e sua mulher Sra. CARMOZINA PEREIRA OISHI, com 1.002, 4500 Hás (Um mil e duas hectares e quarenta e cinco centiares) contida nas folhas 90, 91 e 92 dos Autos, para o Sr. AURI IVO WEBER, denominada; FAZENDA AURI VERDE”.

“6.10. O Senhor Perito pode esclarecer se o Requerido possui título de propriedade devidamente registrado em Cartório de Registro de Imóvel alusivo à área que ocupa, mormente a parcela da área que está em conflito? Explique e fundamente.

Resposta: Não possui.”

(...)

“6.15 O Senhor Perito pode esclarecer se, realmente, o Requerido invadiu e se apropriou de área pertencente à CEMAT? Explique e fundamente.

Resposta: O Requerido está de posse de toda área de propriedade da CEMAT, na Matrícula 1.992, Folha n. 065, do Livro 2-M, o Requerido tem 2.981,00 Hás, no levantamento georreferenciado desta matrícula a área é de 2.121,4723 Hás, portanto tem uma falta de 859,5277 Hás
. (...)”

Desse modo, incontroverso nos autos a propriedade da área da apelada e a ocupação área pelo apelante, o qual não apresentou qualquer título dominial capaz de colocar em xeque o pudesse confrontar àquele apresentado pela parte autora, limitando-se a defender que são possuidores da área de terras de 1.002,45 ha, cuja posse teria sido adquirida de KATOJI OISHI e CARMOZINA PEREIRA OISHI, em 29/09/2003, sendo ela parte integrante de uma área maior registrada e matriculada sob o nº. 1.992 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja área originária seria de propriedade de KATOJI OISHI, CARMOZINA PEREIRA OISHI, CARLOS FRANCISCO PEREIRA e MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ PEREIRA.

Todavia, não há qualquer documento apto a comprovar tal alegação.

Quanto a validade da posse discutida nos autos da ação que tramita na Comarca de Campo Verde, a fim de evitar tautologia, trago a baila à conclusão do magistrado de primeiro grau:

“(...) Como se não bastasse, a legitimidade do domínio de Katoji Oishi e Carmozina Pereira Oishi, de onde parte a suposta validade da posse dos requeridos, é discutida no bojo dos Autos Código: 3925, em trâmite na Comarca de Campo Verde/MT (1.137/1.167), de modo que, se for o caso, eventual apuração e discussão acerca de sobreposição de títulos deve se dar nas vias ordinárias.

Aí se denota, então, a posse injusta por parte do requerido. Isso porque, como já se acenou, não possui justo título da área em questão, além de que a posse adquirida se origina de uma matrícula objeto de anulação judicial. Ou seja, reconhecida a anulação do negócio jurídico que originou a Matrícula n. 1.992, cuja posse de parte da área ali descrita fora adquirida pela parte ré, carece de posse justa a parte demandada.

E a injustiça está exatamente assentada na circunstância de que na origem de todas as situações de posse levantadas pelos réus, está o recebimento ou a negociação da área por meio de quem não detinha a efetiva propriedade.

No mais, com relação à individualização da área, mais uma vez o laudo pericial fora suficiente para esclarecer a questão, notadamente por afirmar, de forma categórica, que a área ocupada pela parte requerida corresponde ao croqui/planta indicados na exordial. (...)”

Quanto à prescrição aquisitiva e, por consequência, o usucapião pleiteado pelo apelante, como bem lançado na sentença, não se vislumbra qualquer prova da posse dos antecessores em tempo hábil para a aquisição da propriedade.

A prova oral não se mostra suficiente para tanto, haja vista que a testemunha Carlos Francisco Pereira, coproprietário da área, segundo a Matrícula nº. 1.992, quando indagado acerca da posse e exploração da área, afirmou que havia toda a documentação da área, ocasião em que, quando adquiriu o imóvel, ela se encontrava parcialmente “formada”, todavia, não havia mais gado e, ao final, declarou que nunca teve posse da área.

Aliás, o juiz sentenciante registrou que a mesma testemunha
“titubeou quanto à alegação da posse do requerido Auri, defendendo que o réu não pôde desmatar a área, por se tratar de porção de reserva legal, não sabendo afirmar, com convicção, acerca da efetiva posse da área em questão”
, enquanto que a testemunha Manoel Gonçalves dos Santos,
“não obstante afirmar a aquisição da área por Carlos Francisco Pereira e Katoji Oishi desde os idos de 1992, não relatou, com elementos concretos, a posse efetiva da área desde aquele período”,
afirmando que
“carece a comprovação de elementos de prova acerca da ocupação efetiva da área pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem oposição
”.

Portanto, não há falar em prescrição do prazo aquisitivo, tampouco em usucapião.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE MANSA E PACÍFICA DURANTE O PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA. I
- O instituto da usucapião constitui meio de aquisição da propriedade pela posse continuada, durante certo decurso de tempo, desde que observados os requisitos da lei, quais sejam: a posse mansa, pacífica e ininterrupta e o decurso do prazo legalmente previsto. II- Não havendo comprovação de que a posse do imóvel foi mansa e pacífica pelo prazo de 15 anos, antes do ajuizamento da demanda, indicado no art. 1.238 do Código Civil de 2002, o qual prevê a modalidade extraordinária de usucapião, não se encontram cumpridos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, devendo ser julgada improcedente a pretensão inicial.
No momento da propositura da ação usucapienda deve estar preenchido o requisito temporal, visto ser inadmissível o cômputo do prazo aquisitivo posteriormente ao seu ajuizamento.”
(TJ-MG - AC: 10470130014850001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: 07/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS - PROVA DO DOMÍNIO - PROPRIEDADE - CONTRATO - IMÓVEL - REGISTRO - ÓRGÃO COMPETENTE - POSSE INJUSTA DO OCUPANTE - DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - REQUISITIVO TEMPORAL - ANIMUS DOMINI - NÃO DEMOSNTRADOS - BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA REALIZAÇÃO - PAGAMENTO DE ALUGUEL A TÍTULO DE FRUIÇÃO - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Almejada a retomada do imóvel especificado na peça de intróito forte no título dominial que sobre ele detém, adequada, portanto, a via processual eleita pelos autores. Logo, não há que se cogitar de sua impropriedade. Não há falar-se em prescrição aquisitiva se não decorrido o lapso temporal previsto na lei civilista, bem como o animus domini para a aquisição por usucapião.
Para ressarcimento de benfeitorias é indispensável a prova da sua existência.”
(TJ-MT - APL: 01224176020098110000 122417/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2010)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter integralmente a sentença na forma proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020